Tribunal: TJPA
Processo: 0817830-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14136 - Concurso
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817830-42.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSORES. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a contratação emergencial de professores nas disciplinas de Física, Química, Biologia e Inglês para a Escola Estadual Geraldo Ângelo Pereira, no município de Tucumã, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial ao ente estadual para contratação de professores, diante da omissão administrativa comprovada, e se a multa fixada mostra-se desproporcional ou excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado assegurá-la com prioridade, nos termos dos arts. 6º, 205 e 227 da CF/88.
4. A omissão estatal quanto à ausência de professores foi documentalmente comprovada, inclusive por diligência do Conselho Tutelar, órgão legitimado para zelar pelos direitos da criança e do adolescente (art. 136 do ECA).
5. A intervenção judicial em casos de omissão administrativa em políticas públicas voltadas a direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 566.471).
6. A cláusula da reserva do possível não pode servir como obstáculo à concretização do mínimo existencial, especialmente em se tratando de prestação educacional essencial (ARE 639.337 AgR).
7. A multa cominatória estipulada visa conferir efetividade à ordem judicial, não se mostrando, nesta fase, excessiva ou desproporcional frente à reiterada inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação, em face de omissão estatal comprovada quanto à ausência de professores em escola pública.
2. A cláusula da reserva do possível não pode justificar a negativa do mínimo educacional existencial garantido constitucionalmente.
3. A fixação de multa cominatória é medida adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial, desde que observada a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, II, 205 e 227; ECA, art. 136; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Rel. Min. Celso de Mello; STF, ARE 639.337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0817830-42.2024.8.14.0000
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN:

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n.º 0801404-60.2024.8.14.0062, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na ação de origem, o Parquet pleiteia providências urgentes e específicas do ente estatal com o objetivo de suprir a notória carência de professores em disciplinas fundamentais — Física, Química, Biologia e Inglês — na Escola Estadual Geraldo Ângelo Pereira, situada no Município de Tucumã, asseverando que tal omissão compromete o pleno exercício do direito fundamental à educação dos alunos da rede pública de ensino.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Ente Requerido, no prazo de 120 (cento e vinte) dias:
a) Proceda à contratação de professores nas matérias de FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA e INGLÊS, em número suficiente para atender à demanda das escolas públicas indicadas nos autos;
b) Comprove nos autos a adoção das medidas necessárias para o cumprimento desta decisão, sob pena de multa mensal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduz o ente estatal, inicialmente, que a decisão de origem vulnera o princípio da separação dos poderes, por adentrar indevidamente na esfera de discricionariedade administrativa do Executivo no tocante à gestão de pessoal, regida pelo concurso público, conforme preceitua o art. 37, II, da Constituição Federal.

Alega, também, que há imposição de obrigações desproporcionais e de difícil cumprimento, especialmente diante das severas restrições orçamentárias e legais que condicionam a contratação de servidores públicos.

Sustenta, outrossim, que a fixação da multa cominatória nos valores estipulados revela-se desarrazoada e excessiva, acarretando ônus adicional à já fragilizada estrutura financeira do Estado. Por fim, invoca o Princípio da Reserva do Possível como barreira à imposição judicial de medidas que envolvam dispêndios públicos não contemplados no planejamento orçamentário vigente.

Diante disso, postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pleiteou sua reforma integral, com o afastamento da obrigação de contratar os professores ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada.

Em decisão monocrática,
indefiro o pedido liminar
, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Entendi que persiste, de modo evidente, a ausência de docentes nas disciplinas mencionadas, situação devidamente atestada pelo Conselho Tutelar e documentada nos autos, o que legitima a intervenção judicial para tutela de direito fundamental, sem ofensa à separação dos poderes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais refutou, ponto a ponto, os argumentos do agravante, defendendo a legitimidade da intervenção ministerial e judicial na defesa do direito à educação. Sustentou a necessidade urgente da contratação, mesmo que temporária, de docentes, dado o prejuízo iminente aos alunos do Ensino Médio. Invocou precedentes jurisprudenciais que validam tal medida diante da omissão estatal e reiterou que a multa fixada é instrumento legítimo para a efetividade da decisão judicial.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o 11º Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do agravo. Entendeu que a decisão recorrida atende à supremacia do interesse público, encontrando respaldo tanto na Constituição quanto na jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos processuais correlatos, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A decisão agravada merece ser mantida.

Inicialmente, importa reconhecer que a educação ocupa espaço de destaque no arcabouço constitucional brasileiro, figurando como direito social fundamental (art. 6º da CF/88) e como dever do Estado, a quem incumbe garanti-la com absoluta prioridade (art. 205 c/c art. 227 da CF/88), promovendo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Conforme consta dos autos, a ausência de professores na Escola Estadual Geraldo Ângelo Pereira, no Município de Tucumã, nas disciplinas mencionadas, foi
devidamente comprovada por meio de documentação oficial e diligência do Conselho Tutelar
, que atestou a real situação de carência de profissionais e seu impacto direto na continuidade e qualidade do ano letivo.

O Ministério Público apresentou
Notícia de Fato nº 01.2024.00016907-7
, cujo conteúdo relata a ausência total de docentes nas disciplinas de física, química, biologia e inglês, com indicação de que a situação perdurava desde o início do ano letivo, com grave comprometimento das atividades escolares. A essa Notícia de Fato se somam documentos administrativos que demonstram a tentativa de resolução da questão junto à Secretaria Executiva de Educação de Xinguara,
sem qualquer resposta por parte do ente público responsável
, demonstrando inércia estatal reiterada.

De especial relevância é o
relatório de visita técnica do Conselho Tutelar de Tucumã
, que deslocou-se até a Escola Estadual Geraldo Ângelo e verificou
in loco
as deficiências denunciadas. O Conselho registrou que, “
alunos das séries finais do ensino fundamental e médio não estão assistindo às aulas de quatro disciplinas obrigatórias, com grande evasão escolar e desestímulo
”, além de alertar que “
a ausência prolongada de professores compromete o calendário letivo, podendo tornar o ano letivo insubsistente
”. A atuação do Conselho Tutelar, órgão previsto no art. 136 do ECA, com a função de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, confere especial robustez às evidências fáticas que lastrearam a concessão da tutela de urgência.

A alegação do agravante quanto à ofensa ao
princípio da separação dos poderes
não encontra acolhida diante da firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a atuação do Poder Judiciário para compelir o Executivo à implementação de políticas públicas quando se verifica omissão estatal inconstitucional que atente contra direitos fundamentais. Tal entendimento encontra respaldo no julgado do RE 566471, de relatoria do Min. Celso de Mello, onde se firmou a possibilidade de imposição de obrigações ao Estado para garantia de prestações positivas mínimas ligadas a direitos sociais.

Acrescenta-se que o argumento de violação ao
princípio da reserva do possível
não pode ser invocado como escudo para perpetuação de condutas omissivas que acarretam a negação prática do direito à educação. Como bem decidiu o Supremo Tribunal Federal no ARE 639337 AgR (Rel. Min. Celso de Mello), a cláusula da reserva do possível “encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial”.

Neste caso concreto, trata-se de providência emergencial, com escopo limitado e justificado, que visa assegurar o funcionamento de uma escola pública específica, em um contexto local delimitado e com impacto direto sobre o ciclo letivo de centenas de alunos da rede pública estadual.
O mínimo existencial educacional está sendo flagrantemente comprometido.

O risco de dano grave e de difícil reparação — um dos pressupostos da tutela de urgência — também se revela presente. A defasagem no conteúdo ministrado, a evasão escolar por desestímulo e o comprometimento da formação educacional dos estudantes, notadamente do ensino médio, que se preparam para exames seletivos e ingresso no ensino superior, configuram prejuízos irrecuperáveis.

Quanto à alegação de excessividade da multa cominatória, a jurisprudência do STJ admite a possibilidade de reavaliação do quantum, desde que o valor se mostre desproporcional ao objetivo da obrigação principal. No entanto, neste momento processual, tal quantia
não se revela exorbitante
, mas adequada à necessidade de conferir efetividade à ordem judicial, especialmente diante do histórico de inércia administrativa evidenciado nos autos.

Por fim, ressalto que o Judiciário, ao determinar o cumprimento de uma obrigação constitucional e legalmente imposta ao Estado,
não invade a esfera de mérito administrativo
, mas apenas atua como garantidor da legalidade e da proteção de direitos fundamentais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença

a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 16/09/2025